Tribunal: STF
Processo: RHC 54422
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-11
Data de publicação: 1976-05-11

Ementa:
O INQUERITO JUDICIAL E INQUISITORIO E NÃO ACARRETA NULIDADE DO
PROCESSO POR CRIME FALIMENTAR, QUE COMECA COM A DENUNCIA.
PRAZO DO ART. 106 DA LEI FALIMENTAR. E PEREMPTORIO E CONTINUO,
CORRENDO EM CARTORIO INDEPENDENTEMENTE DE PUBLICAÇÃO OU INTIMAÇÃO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS DESPROVIDO.